Tribunal: TJSP
Processo: 1030444-40.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EIVA CONFIGURADA. 2. JULGAMENTO DE APELAÇÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS ENCADEADOS. 3. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO DEMONSTRADA NO CASO. 4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO NOS CONTRATOS DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA, PORÉM, DE COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O REGIME

Ementa:
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EIVA CONFIGURADA. 2. JULGAMENTO DE APELAÇÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS ENCADEADOS. 3. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO DEMONSTRADA NO CASO. 4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO NOS CONTRATOS DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA, PORÉM, DE COBRANÇA EM DESCONFORMIDADE COM O REGIME CONTRATUAL. 5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS NOS CONTRATOS INDICADOS. 6. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, EM PROSSEGUIMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RESTANTE DO APELO.